Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704010-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: KAIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA DESPACHO Como não houve pedido de deferimento de medida de urgência, determino a intimação da parte contrária para , caso queira, apresente as contrarrazões. Brasília,27 de fevereiro de 2020 18:14:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA